Tribunal: TJPA
Processo: 0004929-41.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004929-41.2017.8.14.0026

APELANTE: SAMUEL DA SILVA LIMA

APELADO: MARIA GONCALVES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL COMPROVADOS – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O “DE CUJUS” – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da caracterização da união estável entre a autora/apelada e o de cujus
Bento Francisco Lima
, o que foi admitido pelo Juízo de origem, ante as provas testemunhais produzidas nos autos.

2.
Em suas razões recursais, aduz o ora apelante a necessidade de reforma da sentença, em razão de ter havido União estável entre a ora apelada e o de cujus, mas apenas um namoro que perdurou em torno de 05 (cinco) a 06 (seis) meses, salientando ser o único filho do de cujus, fruto do relacionamento deste com a Sra. Cleydiani Sousa da Silva, sua genitora.

3. Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil.

4. Hipótese em que as provas produzidas nos autos

demonstram a existência de união estável vivida entre o falecido e a autora, impondo-se assim a manutenção da sentença ora vergastada.

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, na esteira do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

V. S. D. S. L.
,

representado por
CLEYDIANI SOUSA DA SILVA

e
como apelada
MARIA GOMÇALVES VIEIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 27 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004929-41.2017.8.14.0026

APELANTE:
V. S. D. S. L.

REPRESENTANTE:
CLEYDIANI SOUSA DA SILVA

APELADA:

MARIA GONÇALVES VIEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
V. S. D. S.
,
representando por sua genitora
CLEDYANI SOUSA DA SILVA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá /PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”
, ajuizada contra si por
MARIA GONÇALVES VIEIRA
, julgou procedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
13027672
), narrou a autora/apelada ter convivido maritalmente com o de cujus Bento Francisco Lima por aproximadamente 02 (dois) anos, desde janeiro de 2015 atoe sua morte em 11 de maio de 2017.

Pugnou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei 1060/50 e, no mérito, pela procedência da demanda,
para decretar a existência da união estável havida entre a autora e o de cujus, do janeiro de 2015 a 11/05/2017.

Em decisão de ID 13027686, o Juízo de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita.

Em sede de contestação (ID
13027686
), alega o requerido não assistir razão a pretensão da requerente, uma vez que as provas colacionadas não conduzem à verossimilhança das alegações, requerendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, a requerente
MARIA GONÇALVES VIEIRA
, apresentou replica a contestação (ID 13027692), refutando a tese defendida pelo requerido, bem como reiterando os pedidos formulados na inicial.

Em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
13027699
), foram ouvidas as partes litigantes e suas respectivas testemunhas.

Instado a se manifestar o Ministério Público exarou parecer favorável ao pedido da requerente de reconhecimento e dissolução de união estável (ID
13027699 - Pág. 5
).

O feito seguiu sua tramitação regular até a prolação da Sentença (ID 3027701) na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido, reconhecendo a união estável entre a requerente e o Sr. Bento Francisco Lima, com fundamento no artigo 1º da Lei nº 9.278/96 e artigo 226, §3º, da Constituição Federal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Inconformado, o requerido
V. S. D. S. L.,
representado por sua genitora
CLEYDIANI SOUSA DA SILVA
interpôs o presente recurso de Apelação (ID 13027701), sustentando a necessidade de reforma da sentença, em razão de ter havida União estável ente a ora apelada e o de cujus, mas apenas um namoro que perdurou em torno de 05 (cinco) a 06 (seis) meses, salientando ser o único filho do de cujus, fruto do relacionamento deste com a Sra. Cleydiani Sousa da Silva, sua genitora.

Assevera que a autora, ora apelada, estaria tentando comprovar a suposta união estável com o de cujus, com o objetivo de ser considerada herdeira, da futura indenização que Celpa talvez vá pagar aos herdeiros necessários do falecido, referente ao processo nº 0004609-88.2017.8.14.0026, que encontra suspenso até o fim da presente lide.

Destaca que, durante o suposto período de convivência a ora apelada não teve filho com de cujus, não formaram patrimônio, não tiveram casa própria ou ao menos casa fixa de moradia, bem assim não demonstrou que recebia ajuda financeira ou ajudado na administração e divisão de despesas domésticas, apresentando apenas documentos confeccionados após a norte, ou seja, documentos unilaterais, em que somente esta disse que tinha o de cujus como companheiro.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com fim de reformar a sentença ora vergastada, julgando improcedente a demanda originária que reconheceu e existência de união estável entre a autora e o Sr. Bento Francisco Lima.

Em sede de contrarrazões (ID 13027705), a apelada pugnou pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
13045893)
, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinado pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID
13174012
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da caracterização da união estável entre a autora/apelada e o de cujus
Bento Francisco Lima
, o que foi admitido pelo Juízo de origem, ante as provas testemunhais produzidas nos autos.

Em suas razões recursais, aduz o ora apelante a necessidade de reforma da sentença, em razão de não ter havido União estável entre a ora apelada e o de cujus, mas apenas um namoro que perdurou em torno de 05 (cinco) a 06 (seis) meses, salientando ser o único filho do de cujus, fruto do relacionamento deste com a Sra. Cleydiani Sousa da Silva, sua genitora.

Sobre a união estável assim define a doutrina:

“Ainda que a união estável não se confunda com o casamento, ocorreu a equiparação das duas entidades familiares, merecedoras da mesma proteção. A Constituição acabou por reconhecer juridicidade ao afeto, ao elevar as uniões constituídas pelo vínculo de afetividade à categoria de entidade familiar” (Maria Berenice Dias citada por Pablo Stolze Gagliano). E mais, segundo os juristas Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, inclusive com expressa menção constitucional (CF, § 3º do art. 226)”, in Novo Curso de Direito Civil, 2ª Edição. Editora Saraiva, 2010.

Cabe ressaltar que o atual Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.723, reconhece como estável a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e de uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Ainda, segundo a doutrina, diante da complexidade e da gravidade que envolve reconhecer e dissolver uma união estável, os julgadores avaliam provas escritas (cartas, bilhetes, declarações), fotografias, depoimentos de testemunhas e tudo mais que puder ser útil para formar sua convicção.

Da análise dos autos, verifica-se do, do conjunto probatório dos autos restar evidenciado o necessário
animus marital
, pressuposto essencial ao reconhecimento do instituto da união estável, que a Constituição Federal erigiu à categoria de unidade familiar, isto porque, os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução comprovaram que a apelada e o falecido conviveram sob o mesmo teto, como marido e mulher, por mais de 07 (sete) meses, e que o relacionamento só foi interrompido em virtude do falecimento do Sr. Bento Francisco Lima em 2017.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA, COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO FAMILIAR. DEMONSTRAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que as partes mantiveram convivência amorosa duradoura, com o objetivo de constituir família, de rigor o reconhecimento da união estável. (TJSP; Apelação Cível 1012096-92.2021.8.26.0196; Relator (a): Maria do Carmo Honório; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 2ª Vara de Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. (TJ-MT, N.U 1016308-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA AJG À APELANTE. EFEITO EX NUNC. 1.
Nos termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, a quem propuser o seu reconhecimento, de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar. Não comprovada a presença da affectio maritalis no relacionamento descrito nos autos, que além de não ter sido duradouro, assumiu publicamente contornos de mero namoro, conforme se extrai da prova oral produzida, mister a confirmação da sentença que julgou improcedente a pretensão
. (...) APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70082130022, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 30-10-2019).”

“RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESSUPOSTOS. AFFECTIO MARITALIS. COABITAÇÃO. PUBLICIDADE DA RELAÇÃO. PROVA. 1.
Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar
. 2.
A união estável assemelha-se a um casamento de fato e deve indicar uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis, que, no caso, não restou comprovada
. 3. Ficando evidenciado que o relacionamento era, no máximo, de mero namoro, pois ausente prova cabal da residência sob o mesmo teto e da intenção de constituir família, a improcedência da ação se impõe. Recurso desprovido. (Apelação Cível, Nº 70081224933, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 14-08-2019).”

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Para a caracterização da união estável é imprescindível a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família
. O relacionamento que ostenta apenas contornos de um namoro e depois amizade, sem atender aos requisitos do art. 1.725, não caracteriza união estável. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70080314966, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 20-03-2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Para a caracterização da união estável é imprescindível a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família.
O relacionamento que ostenta apenas contornos de um namoro, ainda que duradouro, sem atender aos requisitos do art. 1.725, não caracteriza união estável RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70079566436, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 28-11-2018).”

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVADOS.
Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil. Hipótese em que a prova documental e testemunhal produzida não demonstrou a existência de união estável vivida entre o falecido e a apelante. Improcedência da ação
, confirmada. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (Apelação Cível, Nº 70084082445, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 09-09-2020).”

Dessa forma, diante do contexto dos autos, contrariamente as alegações do ora recorrente, a conclusão é de que a autora, ora apelada, se desincumbiu de comprovar a
união

estável
, trazendo ao feito prova contundente do compartilhamento de vida diária, pública e contínua com o
“de cujus”
, assim, frente às peculiaridades analisadas, que, em verdade, comprovam com as alegações, circunstância que impõe o reconhecimento da união estável, razão pela qual filio-me ao entendimento firmado na sentença pelo douto Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de origem, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/07/2023